Tribunal: TJES
Processo: 5004979-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Empreitada; Inadimplemento; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004979-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SR ENGENHARIA EIRELI
RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVILEGE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº. 5004979-48.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: GUARIENTO ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRIVILÈGE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo requerente/embargante em face de acórdão que
não conheceu de seu
inominado interposto,
declarando-o deserto ante não comprovação de insuficiência econômica, conforme despacho (id.2668781).

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões
aos embargos
.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegada
contradição
em relação ao acórdão,
vez que alega não ter sido intimado do despacho supra
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese a alegação da embagante de que não teria sido intimada de
despacho para comprovar sua insuficiência econômica, tal tese não prospera, isso porque, em análise aos sistemas judiciais, pode-se perceber que a parte fora devidamente intimada
e não cumpriu com o comando judicial (apresentar documentos)
, motivo pelo qual acertada a decisão do magistrado em não conhecer do recurso inominado interposto pela recorrente/embargante, declarando-o deserto, vez que
o embargante
realizou o preparo recursal extemporaneamente, condenando-
o
em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, conforme
preconizado no
enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.